Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718280-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, posição reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. V - A jurisprudência firmou entendimento de que ações penais em curso ou condenações por atos infracionais não podem, isoladamente, afastar a aplicação do privilégio. Entretanto, havendo outras circunstâncias documentadas nos autos, observada a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando devida a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que inexistiria documento idôneo ou elemento probatório apto a comprovar que o insurgente se dedica a atividades criminosas, pugnando pela redução da reprimenda em 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS TESES DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. ANTERIORES. REGIME PRISIONAL. OMISSÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS GRAVOSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. 2. Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. 3. No caso, não há que se falar em inovação de fundamentação por esta Corte, uma vez que o Tribunal de origem não afastou os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base, bem como para negar a minorante do tráfico privilegiado, integrando apenas o julgado com novos fundamentos, sem agravar a situação do réu, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 4. "Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006". Na hipótese, constam registros de dois atos infracionais por crimes graves em desfavor do agravante, homicídio e tráfico de drogas, justificando o afastamento do privilégio. 5. Ausente manifestação quanto à tese de ilegalidade do regime prisional mais gravoso, verifica-se a existência de omissão que deve ser sanada. "A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena" (AgRg nos EDcl no HC n. 796.614/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023). A apreensão de 1.561,79g de cocaína justifica o agravamento do regime prisional, dada a sua natureza altamente deletéria. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto ao regime prisional, sem efeitos infringentes. (EDcl no HC n. 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/5/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício. III - In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do paciente, o qual registra atos infracionais, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes, cometidos próximo a data do fato. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior. IV - Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). V - In casu, diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, que destacaram "o envolvimento antigo e reiterado do réu com o tráfico de drogas, desde a época da menoridade", com registros de atos infracionais apurados nos anos de "2018 e 2019", bem como pela quantidade de droga apreendida (1.380g de maconha ), não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. A propósito: HC n. 540.303/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2019. VI - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024